Tribunal: TJSP
Processo: 2152165-61.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Pretensão de que seja reconhecida a omissão legislativa do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO em relação a edição de norma que observe o art. 124, § 1° da Constituição do Estado de São Paulo, dando cumprimento, assim, a isonomia salarial entre pesquisadores científicos e professores universitários

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Pretensão de que seja reconhecida a omissão legislativa do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO em relação a edição de norma que observe o art. 124, § 1° da Constituição do Estado de São Paulo, dando cumprimento, assim, a isonomia salarial entre pesquisadores científicos e professores universitários estaduais.
Preliminar de ausência do interesse de agir. Acolhimento. Estado de São Paulo que editou diversos normativos referentes ao plano de vencimentos dos pesquisadores científicos. Carreiras que, por sua vez, não se assemelham, posto que pesquisadores científicos e docentes de universidades públicas estaduais prestam serviços para pessoas jurídicas distintas e exercem atividades profissionais diferentes. Observância da Súmula Vinculante 37 da Corte Suprema. Precedentes desta Corte. Inocorrência de omissão legislativa.
Processo extinto, sem julgamento do mérito, ao teor do art. 485, VI, do CPC.